Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-75.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1085 STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS PREVISTOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo e de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
1.1. A ação foi julgada improcedente na origem, não havendo que se falar de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual. Apelação parcialmente conhecida.
2. Uma vez interposta a Apelação opera-se a preclusão da pretensão recursal, sendo vedada qualquer emenda ou complementação.
2.1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição cuja finalidade é complementar o recurso anteriormente interposto.
3. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 330, §1o, do Código de Processo Civil, não deve ser reconhecida a inépcia da petição inicial.
3.1. Após a citação do réu, não se cogita falar em indeferimento da petição inicial, mas em resolução do pedido sem apreciação do mérito, caso constatada alguma das hipóteses do artigo 330 do Código de Processo Civil.
4. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (STJ, tema repetitivo n. 1085).
5. Não demonstrada abusividade da instituição financeira ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda).
5.1. Não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados para conferir tratamento igualitário a situações distintas, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (CC, art. 421).
6. Na hipótese dos autos, depois de efetivados os descontos dos valores devidos pelo consumidor, nota-se que não há comprometimento da totalidade de sua remuneração, de modo a assegurar o mínimo existencial.
7. De acordo com a Lei n. 14.181/2021, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (...).
7.1. Para o implemento da repactuação das dívidas deverão ser observadas as diretrizes previstas no § 4o da Lei n. 14.181/2021.
7.2. Observado, no caso concreto, que as propostas de acordo apresentadas pelo consumidor não atendem ao requisito objetivo de prazo máximo de 5 (cinco) anos para quitação, deve ser rejeitada a repactuação das dívidas.
8. O estrito cumprimento do que fora livremente pactuado pelas partes contratantes não pode ser considerado violação aos direitos e garantias previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica).
9. Apelação parcialmente conhecida. Na extensão conhecida, recurso não provido. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.